Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722673-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANIA DOS SANTOS FIGUEIREDO AGRAVADO: JOSE WILSON PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIVANIA DOS SANTOS FIGUEIREDO contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação ajuizada por JOSE WILSON PORTO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão do autor na posse do imóvel situado na QNP 19, CONJ. J, LOTE 21, CEILÂNDIA, objeto da matrícula 36.120 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 235621545, autos originários). O juízo determinou a expedição de mandado de imissão na posse e de intimação da ré para desocupar o imóvel no prazo de 60 dias contados da data da efetiva intimação (e não da juntada aos autos do mandado cumprido), sob pena de desocupação forçada. A agravante alega que: 1) existe ação anulatória em trâmite no Juizado Especial Cível Adjunto à 6a Vara Federal da SJDF, na qual se discute a validade do leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal – CEF (autos 1033654-04.2025.4.01.3400); 2) a ação anulatória foi fundamentada em diversas irregularidades, inclusive a ausência de notificação adequada sobre a realização do leilão e a consolidação da propriedade; 3) a decisão de imissão na posse deve aguardar o desfecho da ação anulatória, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC; e 4) o imóvel em questão é seu único bem e serve como residência de sua família desde 2015. Requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência. Subsidiariamente, pede que lhe seja concedido prazo maior para a desocupação do imóvel. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. Decido. 1. Conhecimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. 2. Gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, extrai-se dos autos elementos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência econômica da agravante: 1) recebe rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 5.000,00 (ID 72628002) e 2) ajuizou a ação na qual pretende a repactuação de suas dívidas com fundamento em superendividamento (PJe 0720702-42.2023.8.07.0003). A gratuidade de justiça, portanto, deve ser concedida à agravante. 3. Efeito suspensivo O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nome sugere, tem natureza petitória: é a via processual adequada para aquele que pretende, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, obter o bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Nos termos do art. 1.228, caput, do Código Civil, são requisitos da imissão na posse: comprovação da propriedade do bem (que, no caso de imóveis, se dá pelo registro) e da posse injusta dos atuais ocupantes. No caso, o agravado comprovou sua condição de proprietário do imóvel, mediante registro no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 235493625, autos originários). Demonstrou também a resistência da agravante em desocupar o bem (IDs 235493630 e seguintes). Evidente, portanto, a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. O perigo de dano também está presente; a privação do direito de propriedade acarreta manifesto prejuízo ao proprietário, que fica impossibilitado de usar, gozar e dispor do bem. Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça _ STJ, atento à fé pública decorrente do registro, possui entendimento consolidado de que não é adequada a imposição de sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação do ato de transferência do domínio (STJ - CC: 168825 AL 2019/0308290-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/10/2019). No mesmo sentido, consignem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 744.119/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) – grifou-se Ilustrativamente, registrem-se ainda os seguintes precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária. 3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1421012, 07105662920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022.)” – grifou-se “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE PELO AGENTE FINANCEIRO E LEILÃO DO BEM. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÃO CONTRA O BANCO NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE. DEFERIMENTO. TAXA DE OCUPAÇÃO. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. UM POR CENTO POR MÊS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. LEI 9.514/97. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Preliminar de não cabimento do recurso adesivo rejeitada. 2. A regra do art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 3. A jurisprudência há muito já sedimentou o entendimento de que não há prejudicialidade entre a imissão de posse e a ação que discute os requisitos de validade da venda extrajudicial do bem pela instituição bancária, o que obsta a extinção da ação petitória ou o deslocamento da competência. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 4. A ação de imissão de posse é real e petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. No caso, o título de propriedade é resultado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial. Nasce o direito à posse (jus possidendi) quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária. 5. Para obstar o deferimento da medida são insuficientes as alegações que haveria irregularidades no procedimento que resultou na consolidação da propriedade em favor do banco e a transferência do bem ao arrematante, porque, na melhor das hipóteses, a solução se resolverá em perdas e danos. Lado outro, a questão ainda é discutida em ação que tramita na justiça federal. 6. Inexistente informação sobre o valor fixado para venda em leilão no contrato de alienação fiduciária, logo é possível a adoção da base de cálculo do imposto de transmissão inter vivos (art. 24, parágrafo único), de forma a preservar os parâmetros legais definidos nos art. 37-A da lei de regência. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1254574, 07002993420188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A reintegração liminar na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia é assegurada ao credor fiduciário quando comprove a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). A comprovação da aquisição do bem, ainda que por alienação fiduciária, possibilita a concessão de liminar na ação de imissão na posse. 2) A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, na qual a antiga proprietária do bem alega ter ocorrido vício no procedimento de retomada do imóvel pela credora fiduciária, não constitui óbice ao deferimento da liminar pleiteada na ação de supramencionada. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1260361, 07086745620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020.)” – grifou-se Por fim, o prazo determinado pelo juízo para a desocupação do imóvel – 60 dias – é razoável e está em conformidade com o art. 30 da Lei 9.514/1997. Realizadas essas considerações, conclui-se, ao menos em cognição sumária, que não há razão para a reforma da decisão agravada. 4. Dispositivo Concedo a gratuidade de justiça à agravante. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator